Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709554-06.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A EMBARGADO: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA E ADVOGADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento dos embargos de declaração por inovação recursal suscitada nas contrarrazões conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator